Tribunal: TJBA
Processo: 8019706-46.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019706-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS

AGRAVADO: LINEIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SUPOSTO ABANDONO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR .
AFASTAMENTO SUMÁRIO
. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF. TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019706-46.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA

e Agravada
LINEIA DA SILVA SOUZA,
aco
rdam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão hostilizada.